Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, a par de acatar declinatória de foro, determinou que a parte agravante deve promover a redistribuição do processo no domicílio do Ré, no Estado da Bahia. O pedido formulado no presente recurso é o seguinte: "[...] Diante do exposto, requer-se a reforma da decisão agravada para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia via malote judicial, garantindo-se o aproveitamento dos atos processuais já praticados e assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional.[...]". É a suma da pretensão recursal. Dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Para assegurar a agilidade do processo, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. A declinação de competência permite, em exceção à regra, a interposição de agravo. Ocorre que no caso o que se pretende, como transcrito acima, é o envio do feito via malote judicial visando aproveitamento dos atos processuais já praticados. No elenco do art. 1.015 supra transcrito não se enquadra a situação referente a atos simplesmente ordinatórios, sem cunho decisório sobre os elementos de mérito do processo. Na espécie, o comando judicial sobre a forma de envio dos autos (malote ou redistribuição junto ao juízo indicado) classifica-se como ato judicial meramente ordinatório, portanto, insuscetível de revisão por agravo de instrumento. A decisão, pois, não é agravável. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932,III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator